Tribunal: TJES
Processo: 5004238-53.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fauna; Flora
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004238-53.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: OZELIA FREITAS BATISTA e outros (2)

APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (2)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESASTRE AMBIENTAL.
BARRAGEM DE MARIANA.
PROVA INSUFICIENTE DA ATIVIDADE PESQUEIRA. DESVALORIZAÇÃO DE IMÓVEL NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Apelação cível interposta contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e materiais em face de Samarco Mineração S/A, Vale S/A e Fundação Renova. Os autores pleiteiam indenização pelo impedimento da atividade pesqueira do falecido Sr. Arnaldo, decorrente do desastre ambiental de Mariana, e pela desvalorização de seu imóvel.

2. Os herdeiros possuem legitimidade para pleitear indenização por danos materiais e morais sofridos pelo falecido, conforme o entendimento consolidado na Súmula n. 642 do STJ e a jurisprudência citada.

3. A responsabilidade civil pelo desastre ambiental é objetiva, sendo aplicável a teoria do risco integral, conforme art. 225, § 3º, da CF/88 e jurisprudência do STJ, todavia cabe ao autor demonstrar minimamente o dano sofrido no caso concreto.

4. A prova apresentada é insuficiente para comprovar que o falecido exercia atividade pesqueira de forma profissional.

5. Ainda que o desastre de Mariana seja fato público e notório, o mesmo não pode ser dito quanto à desvalorização do terreno do falecido, não tendo as apelantes coligido material probatório robusto que comprove o dano, sobretudo diante da ausência de prova pericial a constatar e a quantificar o alegado dano.

6. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Ozelia Freitas Batista e outros

contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES (id. 8699176) que julgou improcedentes os pedidos formulados na
ação de indenização por danos morais e materiais
ajuizada em desfavor de
Samarco Mineração S/A,
Vale S/A
e
Fundação Renova
.

De acordo com a exordial, o Sr. Arnaldo, esposo e pai dos autores, exercia atividade pesqueira informal para complementar sua renda mensal em terreno de sua propriedade, localizado em Regência, no Município de Linhares, obtendo renda mensal de aproximadamente R$ 5.000,00 (cinco mil reais) com a pesca.

Em razão do desastre ambiental de Mariana, o Sr. Arnaldo foi impossibilitado de exercer seu ofício, motivo pelo qual realizou o cadastro junto à Fundação Renova, porém veio a óbito antes de obter retorno, como se depreende da inicial: “
Sr. Arnaldo fez cadastro junto a referida Fundação (3ª Requerida) entregando-lhe todos os documentos exigidos, participou de reunião de mediação onde confirmou sua intenção em ingressar no Programa de Indenização Mediada, tendo inclusive no dia 10/09/2019 recebido em sua propriedade a visita dos funcionários da Synergia, empresa contratada pelas Requeridas, que realizou uma vistoria, tirou fotos, fez questionamentos, anotações, tudo com o objetivo de efetuar um levantamento da área afetada e prejuízos causados, conforme comprovam os documentos em anexo. Todavia, o Sr. Arnaldo veio a óbito em 12 de outubro de 2019, sem ter recebido qualquer importância das Requeridas quanto aos danos sofridos na pesca ou em sua propriedade
” (id. 8699054 – p. 4). Além do alegado prejuízo ao seu sustento, também teria sofrido com a desvalorização de seu imóvel, terreno de aproximadamente trinta e três mil metros quadrados, atravessado pelo Rio Doce.

Sob a premissa que os empreendimentos da Samarco e da Vale teriam inviabilizado o exercício da atividade pesqueira do Sr. Arnaldo, e de que o desastre provocou a desvalorização de imóvel de sua propriedade, as apelantes ajuizaram a presente ação buscando receber indenização a título de reparação por danos materiais (art. 1.059 do CC/02) e morais (art. 5º,
caput
e inciso X, da CF/88).

Com o encerramento da instrução processual, sobreveio sentença julgando improcedentes os pedidos autorais, sob o fundamento de que o conjunto documental dos autos, ainda que associado à prova testemunhal, são insuficientes para demonstrar que o falecido desenvolvia profissionalmente a atividade pesqueira.

Em razões recursais (id. 8699188), sustentam as apelantes que as fotografias e o formulário de cadastro na Fundação Renova comprovaram suficientemente que o Sr. Arnaldo desenvolvia atividade pesqueira, fazendo os herdeiros jus ao recebimento de indenização. Outrossim, aduzem que o Contrato de Compra e Venda, associado à Declaração de Ligação emitida pela Escelsa comprovam sua propriedade da terra rural prejudicada pelo desastre, o que atrai a responsabilização das apeladas quanto a sua desvalorização.

Ato contínuo, as apeladas apresentaram contrarrazões pugnando pela manutenção do édito e suscitando preliminar de ilegitimidade ativa dos herdeiros para ingressarem na lide como substitutos processuais.

I.
Prejudicial ao mérito
:
ilegitimidade ativa
dos herdeiros

Em contrarrazões, os apelados suscitaram a questão prejudicial ao mérito de ilegitimidade
ad causam
, sustentando que (i) os herdeiros não seriam titulares do direito discutido e, logo, não detêm legitimidade para figurar no polo ativo da demanda e (ii) não haveria comprovação de sua condição de inventariantes.

Segundo lição doutrinária:

"A legitimidade para agir
(legitimatio ad causam
) é a pertinência subjetiva da demanda ou, em outras palavras, é a situação prevista em lei que permite a um determinado sujeito propor a demanda judicial e a um determinado sujeito formar o polo passivo dessa demanda.

(...).

A regra geral em termos de legitimidade, ao menos na tutela individual, é consagrada no art 18 do Novo CPC, ao prever que
somente o titular do alegado direito pode pleitear em nome próprio seu próprio interesse, consagrando a legitimação ordinária
, com a ressalva de que o dispositivo legal somente se refere à legitimação ativa, mas é também aplicável para a legitimação passiva. A regra do sistema processual, ao menos no âmbito da tutela individual,
é a legitimação ordinária, com o sujeito em nome próprio defendendo interesse próprio
.
"
(Neves Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil - Volume único, 8. ed., Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág.134).

Significa que a legitimidade para agir deve ser analisada considerando a pertinência subjetiva da demanda à luz da relação jurídica travada nos autos, e mais, é aferida
initio litis
e in status assertiones,

ou seja, quando analisadas as condições da ação, e definida em conformidade com a narrativa formulada pelo autor, abstratamente, sem analisar o mérito, admitindo-se em caráter provisório a veracidade dos fatos alegadamente constitutivos do seu direto, não do resultado da demanda, ou seja, não significando o reconhecimento da legitimidade automaticamente a procedência do pedido em relação à parte considerada legítima para a causa.

Sobre o tema, também cito Cândido Rangel Dinamarco: “
Legitimidade ad causam é qualidade para estar em juízo, como demandante ou demandado, em relação a determinado conflito trazido ao exame do juiz. Ela depende sempre de uma necessária
relação entre o sujeito e a causa e traduz-se na relevância que o resultado desta virá a ter sobre sua esfera de direitos,
seja para favorecê-la ou para restringi-la. Sempre que a procedência de uma demanda seja apta a melhorar o patrimônio ou a vida do autor, ele será parte legítima; sempre que ela for apta a atuar sobre a vida ou patrimônio do réu, também esse será parte legítima. Daí conceituar-se essa condição da ação como relação de legítima adequação entre o sujeito e a causa
”. (in Instituições de direito processual civil, 4. ed., São Paulo: Malheiros Editores, vol. II, p. 306).

No caso da legitimidade de herdeiros em figurar no polo ativo de ação indenizatória, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que “
O direito à indenização por danos morais transmite-se com o falecimento do titular, possuindo os herdeiros da vítima legitimidade ativa para ajuizar ou prosseguir a ação indenizatória
” (Súmula N. 642).

Destarte, os documentos constantes nos autos, dentre eles documento de identidade da descendente do falecido e certidão de casamento da viúva, são suficientemente robustos para confirmar a sua condição de herdeiras, à luz dos arts. 1.845 e 1.846 do Código Civil
1
, restando configurada a legitimidade
ad caus
a
m
das apelantes.

Ademais, os herdeiros possuem legitimidade para integrar o polo ativo da demanda, independentemente de inventário, conforme jurisprudência do STJ: “
consoante orientação pacífica desta Corte Superior, ‘a despeito do falecimento do beneficiário ter ocorrido no curso da ação mandamental, o reconhecimento da condição de anistiado político e os benefícios dessa condição possuem caráter indenizatório, integrando, então, o patrimônio jurídico do espólio, após o óbito do anistiado. Desta forma, se integram o patrimônio, o espólio
ou os herdeiros possuem legitimidade para integrar o polo ativo da demanda, desde que devidamente habilitados
’ (AgInt no MS 23.541/DF, relator Ministro Manoel Erhardt, Desembargador Convocado do TRF da 5ª Região, Primeira Seção, DJe de 10/3/2022)
”
(AgInt na PET no MS n. 26.525/DF, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Primeira Seção, julgado em 20/8/2024, DJe de 28/8/2024, STJ), e ainda: “
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que os sucessores do servidor falecido têm legitimidade para pleitear valores não recebidos em vida pelo de cujus,
independentemente de inventário ou arrolamento de bens
”
(AgInt no REsp n. 2.129.583/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 21/8/2024, STJ).

Por todo o exposto,
rejeito
a questão prejudicial suscitada.

II. Mérito recursal:

Superada a questão prejudicial, avanço ao conteúdo meritório que versa, em suma, sobre a pretensão das herdeiras de Arnaldo Baptista Júnior de ser indenizado por danos morais e materiais suportados pelo
de cujus
, além de serem ressarcidas por lucros cessantes referentes ao lapso temporal de 2015 a 2019, diante da proibição ao exercício da atividade pesqueira na região, como consequência do rompimento de barragens situadas no município de Mariana-MG.

Em razão do dano ambiental, subsiste a aplicação da responsabilidade civil objetiva, de maneira que não se debate a culpa das requeridas/apeladas ou a presença de alguma excludente de responsabilidade, eis que norteada pela teoria do risco integral, nos termos do previsto no art. 225, § 3º, da Constituição Federal
2
, no art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81
3
, e no art. 927, parágrafo único, do Código Civil
4
.

Aquele que explora atividade econômica, cuja natureza, notoriamente, implica risco a direito de outros, coloca-se na posição de garantidor da preservação ambiental e os danos gerados a partir desta atividade estarão sempre vinculados a ela, descabendo, por isso, a invocação, pelo responsável do dano ambiental, de excludentes de responsabilidade civil, uma vez que deverá responsabilizar-se, independentemente de culpa, pelos prejuízos causados ao meio ambiente e reflexamente a terceiros.

Especificamente em relação à hipótese de
dano ambiental decorrente de rompimento de barragem
, o Superior Tribunal de Justiça fixou tese durante o julgamento do Recurso Especial nº 1.374.284/MG
5
, sob a sistemática dos recursos repetitivos, de que “
a responsabilidade por dano ambiental é objetiva, informada pela teoria do risco integral, sendo o nexo de causalidade o fator aglutinante que permite que o risco se integre na unidade do ato, sendo descabida a invocação, pela empresa responsável pelo dano ambiental, de excludentes de responsabilidade civil para afastar sua obrigação de indenizar
” e de que “
em decorrência do acidente, a empresa deve recompor os danos materiais e morais causados
”.

Sendo incontestável o dano ambiental provocado pelas requeridas/apeladas com o rompimento das barragens de sua propriedade e os prejuízos gerados aos pescadores da região de Barra do Riacho, em Aracruz/ES, os quais dependiam do exercício desta atividade para sobreviverem, a mineradora recorrida celebrou junto ao Ministério Público Federal atual nos Estados de Minas Gerais e Espírito Santo um Termo de Ajustamento de Conduta, o qual, após ser alterado pelo Primeiro Aditivo do Termo de Compromisso Socioambiental Preliminar, contemplou os pescadores profissionais da região com o pagamento mensal de um salário-mínimo, mas um adicional de 20% (vinte por cento) para cada um dos dependentes e cesta básica, realizado por meio de um cartão de débito.

Com isso, o aludido benefício
passou a ser pago àqueles que comprovem
,
ainda que por um indício minimante consistente
, estarem impedidos de exercerem sua atividade laborativa por conta do evento danoso.

Diante de tal cenário, bastaria que fosse realizado requerimento junto a algum dos postos de atendimento da Samarco Mineração S/A – Fundação RENOVA com a documentação solicitada para que o auxílio mensal fosse concedido. No caso em tela, contudo, restou demonstrado que o cadastro foi feito junto à Instituição (ids. 8699067 e 8699068), porém o Sr. Arnaldo faleceu antes de obter retorno (id. 8699061), o que motivou os herdeiros a ajuizarem a presente demanda judicial.

Para que pudesse desenvolver a atividade pesqueira comercial, o
de cujus
deveria ter registrado sua embarcação perante a Marinha do Brasil – Capitania dos Portos do Estado do Espírito Santo –, o Registro Geral da Atividade Pesqueira (RGP) e o Cadastro Técnico Federal (CTF), obtido a permissão para que a mesma efetuasse a atividade de pesca (arts. 10, inciso I, e 24,
caput
, ambos da Lei Federal nº 11.959/2009, e art. 2º, inciso IV, do Decreto Federal nº 8.425/2015), bem como ele próprio se registrar no RGP e no CTF e obter a autorização para operação de embarcação de pesca e licença para a prática da pesca profissional perante o Ministério da Pesca e Aquicultura, recebendo oportunamente a carteira de pescador profissional (arts. 24, 25, incisos III e IV e § 2º, e 26 todos da Lei Federal nº 11.959/2009, e arts. 2º, incisos II e III, 3º, 5º, incisos II, alínea “a”, e III, alíneas “b” e “e”, 7º, e 14, todos do Decreto Federal nº 8.425/2015).

Nesse contexto, para demonstrar a condição de pescador profissional do Sr. Arnaldo e demonstrar o seu direito ao recebimento de uma indenização pelos danos materiais e morais que teria tido com o lançamento dos rejeitos minerais no seu local de trabalho, bastava às apelantes apresentarem no ajuizamento da ação o registro da embarcação do
de cujus
perante os órgãos competentes, bem como carteira de pescador profissional, declaração da associação de pescadores da região e recibos dos valores auferidos pela comercialização do pescado.

Partindo dessa premissa, o atento exame do exauriente caderno processual
não permite extrair conclusão diversa daquela encontrada pelo magistrado
a quo
, no sentido de que as apelantes não lograram êxito em demonstrar que o Sr. Arnaldo exercia atividade pesqueira enquanto vivo, tampouco que retirava R$ 5.000,00 mensais de seu ofício, renda inclusive acima da média salarial brasileira
6
.

A petição inicial veio acompanhada, além dos documentos pessoais das partes, do Contrato de Compra e Venda do terreno adquirido pelo de cujus em 2013 (id. 8699064), fotografias da propriedade, com resíduos de lama (id. 8699066), Formulário de Cadastro Integrado da Fundação Renova (id. 8699067) e comprovante de cadastro renova (id. 8699068).

Com efeito, entendo que as fotografias colacionadas do material de pesca, por si só, não são aptas a demonstrar que este era de sua posse, tampouco que os utilizava para exercer
profissionalmente
a atividade pesqueira. Outrossim, entendo que o Formulário de Cadastro coligido pelas partes se trata de documento preenchido posteriormente, com mero fim cadastral, para obter o benefício junto à Fundação Renova, não detendo condão de comprovar que o
de cujus
exercia atividade pesqueira em 2019, tampouco desde antes do desastre de Mariana.

Quanto ao testemunho coletado em audiência (id. 8699169), entendo que este possui carga probatória mitigada, ao passo que afirmou que o Sr. Arnaldo cultivava alimentos e criava gado (2min52seg), inclusive vendendo-os (3min59seg), contradizendo a narrativa dos autores que, em ementa à inicial, afirmaram que “
O ‘de cujus’ não exercia atividade agrícola ou pecuária
” (id. 8699073 – fl. 2). Ou seja, apresenta narrativa inconsistente quando comparada às alegações dos autos.

É certo que a apelada, por intermédio da Fundação Renova, tem a obrigação de fornecer a ajuda de custo mensal àqueles que exerciam a pesca profissional e foram afetados pelo desastre ambiental, entretanto, as autoras não se desincumbiram de seu ônus de comprovar, minimamente, as assertivas contidas na petição inicial, principalmente no que se refere à alegada condição de pescador do falecido e ao alegado atingimento de seus rendimentos em virtude da proibição ao exercício da atividade pesqueira na região.

Não desconheço que, apesar de os documentos oficiais exigidos pela legislação federal serem os mais eficazes para que a parte comprove a sua condição de pescador profissional, o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou a orientação durante o julgamento do Recurso Especial 1.354.536/SE
7
, sob a sistemática dos recursos repetitivos, de que seria temerário considerar tais documentos, taxativamente, como sendo os únicos aptos a demonstrar o desenvolvimento da atividade pesqueira profissional, podendo ser admitidos outros elementos de prova idôneos que tenham força probante para influenciar o juízo de convicção do magistrado.

Todavia, como dito, as autoras não produziram mínima prova de suas alegações, do que resulta o acerto da sentença ao concluir que não foi demonstrado que o Sr. Arnaldo efetivamente exercia a atividade de pesca em área passível de verificação de dano, ao tempo dos fatos (2015).

Outrossim, ainda que o desastre de Mariana seja fato público e notório, o mesmo não pode ser dito quanto à desvalorização do terreno do falecido, não tendo as apelantes coligido material probatório robusto que comprove o dano, tampouco requerido a produção de provas fora a testemunhal.

Com efeito, juntaram aos autos apenas contrato de compra e venda – que, com a devida vênia, não é prova sequer de propriedade formal do imóvel – e fotografias de um terreno cortado por riachos lamacentos (que pode inclusive não corresponder ao do contrato), o que, igualmente, não evidencia com a cautela devida o dano sofrido.

Em que pese a alegação de desnecessidade de realização de perícia
(“Danos contínuos [...] somente por meio de uma perícia multidisciplinar poderão ser aferidos de forma segura, entretanto alguns, como no caso dos Requerentes, já resta evidente e pode ser reparados pelo poder judiciário, para evitar a injustiça social que está ocorrendo” –
inicial), entendo que esta seria a prova principal a ser produzida no processo, imprescindível tanto para constatar a existência de dano efetivo, no caso concreto, quanto para quantificá-lo. Neste mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA -
BARRAGEM EM BRUMADINHO

- ROMPIMENTO - IMPOSSIBILIDADE - DANOS MATERIAIS E MORAIS - DESVALORIZAÇÃO DE IMÓVEL - AUSÊNCIA DE PROVAS - RECURSO NÃO PROVIDO. I - A prova dos danos alegados incumbe à parte autora, nos exatos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil. II - Conquanto seja de notório conhecimento que o rompimento da barragem em Brumadinho/MG foi um fato extremamente grave e de grandes proporções,
é necessária a comprovação do dano individual e do nexo de causalidade, ônus que incumbe à parte autora da ação.
III - Os danos moral e material não se presumem. IV - Recurso não provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.222688-4/001, Relator(a): Des.(a) Maria Dolores Gióvine Cordovil (JD Convocado) , Câmara Justiça 4.0 - Cível Pri, julgamento em 02/09/2024, publicação da súmula em 03/09/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO -
ROMPIMENTO DA BARRAGEM
DA MINA CÓRREGO DO FEIJÃO EM BRUMADINHO
- PRELIMINAR - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEIÇÃO -INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - APLICAÇÃO DO ARTIGO 373, i, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL -
DANOS MATERIAIS - DESVALORIZAÇÃO DO IMÓVEL -
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - DANO MORAL - PESSOA NÃO ATINGIDA DIRETAMENTE PELAS CONSEQUÊNCIAS DO EVENTO - PREJUÍZOS À QUALIDADE DE VIDA - ALEGAÇÕES GENÉRICAS - AUSÊNCIA DE OFENSA OU LESÃO À HONRA - RECURSO DESPROVIDO.
- (...).
- Preconiza o art. 373 do Código de Processo Civil, que o ônus da prova é, em regra, distribuído de forma estática no processo, sendo competência do autor a comprovação do fato constitutivo de seu direito e do réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
- Mesmo que autorizada a inversão do ônus da prova em matéria ambiental (súmula 618, do STJ), à luz do princípio da precaução, a configuração do dever de indenizar em sede individual e de responsabilidade civil objetiva integral do agente poluidor depende da demonstração do dano alegadamente decorrente e do nexo causal.
- Segundo a jurisprudência do col. STJ, em decorrência da Teoria do Risco Integral, compete ao poluidor a prova da segurança de seu empreendimento e que sua atividade não causou o dano ambiental; no caso, sendo incontroverso que a mineradora causou grave dano ambiental em razão do rompimento da Barragem I da Mina Córrego do Feijão, em Brumadinho,
basta à vítima a comprovação do dano experimentado, do qual pretende reparação, e do nexo de causalidade.
- Não tendo a parte autora se desincumbido de comprovar satisfatoriamente a existência, qualificação, quantificação e extensão dos danos materiais alegados, sendo, inclusive, controversa a propriedade do imóvel objeto da ação impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedente seu pedido de indenização pela alegada desvalorização de imóvel em razão da tragédia de Brumadinho.
- A simples alegação genérica de prejuízo ao lazer e ao bem-estar, sem indicação e demonstração de efetivos danos de ordem moral sofridos, não constitui fato capaz de, por si só, gerar indenização. - Recurso desprovido. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.275737-9/006, Relator(a): Des.(a) Narciso Alvarenga Monteiro de Castro (JD 2G) , Câmara Justiça 4.0 - Cível Pri, julgamento em 12/08/2024, publicação da súmula em 13/08/2024)

RESPONSABILIDADE CIVIL. Indenização. Ação de Obrigação de Fazer e Reparação de Danos Materiais e Morais. Estação de Tratamento de Esgoto da Rede ETC-Tatu em Limeira Alegação de falha no tratamento e coleta de esgoto, ocasionando mau cheiro e desvalorização no imóvel da autora. Inadmissibilidade. Falha no serviço público não demonstrada.
Prova técnica que não permite confirmar com clareza a falha na prestação do serviço e o nexo causal. Autora que não se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito
, nos termos do art. 373, I, do NCPC. Responsabilidade da Administração não configurada. Inteligência do art. 37, § 6º da CF. Sentença de improcedência mantida. Recurso improvido. (TJSP; Apelação Cível 1011211-36.2017.8.26.0320; Relator (a): Claudio Augusto Pedrassi; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Público; Foro de Limeira - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 24/02/2022; Data de Registro: 25/02/2022)

Em remate, não vislumbro motivos para reformar a sentença, uma vez que as apelantes não trouxeram suficientemente a prova constitutiva de seu direito, deixando de requerer a perícia do terreno para demonstrar sua desvalorização e de coligir documentos que demonstrassem efetivamente o desenvolvimento de atividade pesqueira profissional pelo
de cujus
.

Diante do desfecho que se anuncia, em prol da manutenção incólume da sentença,
arbitro honorários sucumbenciais recursais
, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (CPC/2015, art. 85, §11), com isso majorando a verba honorária em 3%, cuja exigibilidade deve permanecer suspensa por ser a parte vencida beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Ante o exposto,
conheço da
apelação cível
e lhe nego provimento
.

É como voto
.

1
Art. 1.845. São herdeiros necessários os descendentes, os ascendentes e o cônjuge.

Art. 1.846. Pertence aos herdeiros necessários, de pleno direito, a metade dos bens da herança, constituindo a legítima.

2
Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações (...) § 3º. As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

3
Art. 14. (...) § 1º. Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.

4
Art. 927 (...) Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

5
Segunda Seção, REsp 1.374.284/MG, rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 27/08/2014, DJe de 05/09/2014.

6
https://www.ipea.gov.br/cartadeconjuntura/index.php/tag/massa-salarial/#:~:text=O%20crescimento%20interanual%20da%20renda,valor%202%2C1%25%20menor.

7
STJ, Segunda Seção, REsp nº 1.354.536/SE, rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 26/03/2014, DJe de 05/05/2014.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora